Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS ART. 564, IV C/C ART. 226, CPP. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal as alegações da parte recorrente quanto à concessão do direito réu recorrer em liberdade, vez que tal direito já foi concedido na r. sentença recorrida. Preliminar acolhida.
2. Em relação à peça acusatória, verifica-se, de plano, o enquadramento da conduta do apelante ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, em razão do detalhamento das circunstâncias que o fato delituoso se deu. 2.1. Desse modo, não se sustenta a alegação de que o Ministério Público descreve os fatos de forma genérica e superficial, já que o exercício do direito de defesa não restou inviabilizado. 2.2. As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo como ocorreu no caso. De consequência, rejeita-se a preliminar de nulidade com fulcro no art. 564, IV, c/c art. 226, ambos do CPP.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista que a subtração do veículo da vítima foi mediante grave ameaça efetuada com emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
4. O conjunto probatório não deixa qualquer dúvida de que o acusado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu o veículo da vítima, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o-A, incisos I do Código Penal. 4.1. Outrossim, a alegação do réu, no sentido de que apenas adquiriu o veículo do roubo de terceira pessoa em site, resta isolada e não guarda nenhuma sintonia com as demais provas dos autos. 4.2. Desse modo, resta inviabilizada a desclassificação para o crime de receptação.
5. A dosimetria da pena atende os parâmetros dispostos na legislação.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.